Tribunal: TJMT
Processo: 1021608-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1021608-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: APARECIDO DOS SANTOS, VICTOR HUGO SILVA DE ALMEIDA, GLORIO NILSON NUNES DA SILVA, GELSON FERREIRA MENDES, JOCY JESUS DA SILVA, LAZARO MORY BENENCASE, JURANEY SANTOS DE OLIVEIRA, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, GUILHERME CHAVES, PEDRO PAULO DA CONCEICAO, ADEMIR DE MORAIS BOTELHO, PAULO DENIZ DE FRANCA, OTAVIO ALCIDES SANTOS DE CASTRO, CELSO MONTEIRO DE AGUIAR, ANA DIMEDICE SCARIOTTI, CELSON BARBOSA LOPES, FRANCINEI DE JESUS OLIVEIRA SOUZA, JAMIL AMORIM DE QUEIROZ, LADISLAU ESTEVAO DA SILVA, MARCELO MACHADO DE SOUZA, MARLI DE SOUZA QUEIROZ, REGINEY DA SILVA SANTOS, VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO, JOSE SOUZA DA CRUZ, WESLEY RONI CUNHA ARAUJO, EDNON CARLOS FERREIRA, GERVASIO PIRES DE MIRANDA, SEVERINO LOPES SIQUEIRA, LUIZ MARCOS DE MOURA, LUIZ CARLOS FREITA DA SILVA, LUIZ MARIO GONCALVES BARBOSA, WALTER DIAS DOS SANTOS, CLARINDO PINHO DE LARA, VICENTE CARDOSO CRUZ, CRISTINO RONDON DA SILVA, ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA, BENEDITO DOS ANJOS E SILVA, DONIZETE BARBOSA RICARTE, FLAVIO LUIZ BRUNO DA SILVA, FLORISMAR DA SILVA, JOSELI PERES LOPES, LUIZ CARLOS GONCALVES DOS SANTOS, LUIZ GONZAGA NETO, RICHARD DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, VALTER FRASSETTO, WALDECIO BOM DESPACHO DE AMORIN, ANDERSON BISPO MARTINS, CESAR NUNES DA SILVA, DULCINO GONCALO DE MELO, EMIDIO CESAR DE MELO, EMERSON BRITO FORTES, ENILSON ADELINO DANTAS, FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA SPADACIO, GIANCARLO AMORIM DA SILVA, ISMAEL DA COSTA E SILVA, IVOCIL DE SOUZA CANAVARROS, JOALINO DOMINGOS FERREIRA, JOAO ANTONIO DA CONCEICAO, MADSON SIQUEIRA SILVA NETO, MAURO CEZAR DE ALENCAR, MUCIO MONTEZUMA PEREIRA DA SILVA, PAULO ANTONIO DOS SANTOS, REGINO DIAS DOS SANTOS, VALDINO BARTO BUENO, WALDECY LUIS SILVA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES, PRESIDENTE DO MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por APARECIDO DOS SANTOS E OUTROS em face de ato acoimado coator atribuído pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e ILMO. PRESIDENTE DO MT PREV, consistente na implementação da alíquota do Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais a partir de 1o de junho de 2.020, no percentual de 14% sobre as suas remunerações, em desrespeito frontal ao § 7o do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 c/c art. 24-C do Dec.-Lei Federal 667/69 e art. 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, que determinava a alíquota de contribuição dos Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas Militares deveria ser de 9,5%.
Todavia, necessário se faz registrar a pré-existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, onde foi concedida a liminar e consta, ainda, pedido de extensão dos efeitos desta para todos os militares do Estado (id. 50319476), razão pela qual se impõe a redistribuição do presente writ à douta Relatora, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Com efeito, com fulcro nos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora